Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021123-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada movida em face de Banco Votorantim S/A, indeferiu a liminar para manutenção da posse do veículo, exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão das cobranças. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela, por ausência de probabilidade do direito alegado, destacando a inadimplência da autora e a inexistência de indícios de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser decidida consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado pela agravante.

III. Razões de decidir

4. A análise do recurso é restrita ao exame da decisão que indeferiu a tutela antecipada, não havendo espaço para dilação probatória em sede recursal.

5. A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de prova da abusividade contratual, não tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida ou impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 380).

6. A agravante encontra-se inadimplente e não demonstrou verossimilhança nas alegações quanto aos encargos contratuais, razão pela qual não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

7. Precedentes desta Corte confirmam que o depósito unilateral do valor incontroverso não afasta a mora nem autoriza a manutenção do bem financiado na posse do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração inequívoca de abusividade contratual impede a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes e para manter a posse do bem financiado. 2. O depósito do valor incontroverso não elide a mora nem autoriza a suspensão dos efeitos da inadimplência. 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJ-MT, RAI 1004785-73.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 14/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JENNYFER MORAES DE LIMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada inaudita altera parte n.o 1000639-72.2025.8.11.0024,
ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S/A,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela

cujo objetivo era
manter a Agravante na posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como impedir a inclusão de seu nome aos cadastros restritivos de crédito e cessar as cobranças indevidas.

Em síntese, aduz a Agravante que os juros remuneratórios previstos no contrato estão muito acima do patamar fixado no mercado, o que tem dificultado o pagamento das parcelas acordadas. Ressalta ter depositado judicialmente as parcelas vencidas no valor que entende por devido e que assim procederá em cada mês até a resolução da demanda originária.

Sustenta que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado em razão da possibilidade da Agravante perder a posse do seu bem e ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito. Por sua vez, a probabilidade do direito, segundo alega, estaria consubstanciada nos indícios expostos que revelam o direito da Agravante ter seu contrato revisto para adequá-lo às taxas vigentes no mercado financeiro atual.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da antecipação da tutela recursal

ao presente Agravo para determinar
a não inclusão do nome da Agravante nos órgãos de restrição de crédito, bem como a manutenção da Agravante na posse do bem objeto da demanda e a cessação das cobranças indevidas. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID. 296316888).

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID. 301685862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Ação de Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada inaudita altera parte n.o 1000639-72.2025.8.11.0024
manejada por
JENNYFER MORAES DE LIMA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, pleiteando,
liminarmente
, a sua manutenção na posse do veículo objeto do financiamento, a garantia de que seu nome não seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e a
cessação das cobranças indevidas.

O Magistrado
a quo
entendeu pela impossibilidade de conceder, de plano, a tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
No caso, a suposta alegação de cobrança abusiva contida na relação contratual em disputa não goza de mínima probabilidade do direito alegado, antes se coloca na contramão do entendimento jurisprudencial reiterado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (item ii). Com efeito, em julgado paradigmático do E. Superior Tribunal de Justiça, também processado na forma do artigo 543-C do CPC/73, REsp no 973.827-RS, a relatora do acórdão MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, deixou expressamente assentado que: “A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933”. Neste contexto, a autora não comprovou que está efetuando o pagamento regular das parcelas na data de seus respectivos vencimentos, diante da própria afirmação de existir 3 (três) parcelas em atraso (ref. os meses de fevereiro a abril de 2025). Logo, desprovidas estão as alegações da autora acerca da probabilidade do direito, requisito ínsito ao pleito antecipatório. Por outro lado, destaco que também se mostra descabida a pretensão de manutenção da posse do veículo financiado que, por via transversa, visa criar óbice ao direito de ação do credor (direito público subjetivo), frustrando efeito inerente à mora eventualmente incorrida pelo devedor, repita-se que não é afastada nem mesmo pelo depósito do valor incontroverso propugnado, em evidente atentado ao princípio da proteção judiciária insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

(...)
Assim, inexistindo, pois, a presença dos requisitos legais à concessão do pleito, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, à vista da inexistência da probabilidade do direito alegado, “ex vi” do teor do artigo 300 do CPC.
DEFIRO
a consignação do valor pretendido pela parte autora, por sua conta e risco, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para o depósito inicial. As demais parcelas, por se tratar de prestações sucessivas, deverão ser depositadas em juízo até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.(...)”
(ID. 197489681, autos originários)

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão impugnada.

Com efeito, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que a questão demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos
, sobretudo porque há
pleno consentimento da contratante quanto às cláusulas do referido contrato.

Além disso, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que o pedido de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor seja deferido, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para compelir o credor a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Neste cenário, inobstante a irresignação da Agravante, não se mostra recomendável a imediata suspensão das obrigações que, a seu sentir, são devidas, sem que antes seja devidamente examinado o contrato, a fim de melhor compreender os encargos e taxas aplicadas.

Dessa forma, revela-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

A propósito:

“REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.
Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.
(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo. Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”

(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025